Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003187-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAURA FERNANDA DA SILVA - CPF: 044.722.961-36 (ADVOGADO), AMABILE ALESSANDRA ROSSETTO - CPF: 054.550.681-64 (AGRAVANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL JANETE APARECIDA ASCARI (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL GERALDO MAJELA SILVA NERY (AGRAVADO), Gerente da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário (AGRAVADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIODO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003187-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMABILE ALESSANDRA ROSSETTO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELTORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
AMABILE ALESSANDRA ROSSETTO PICCINI,
em face da decisão interlocutória, proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar, vindicado em agravo de instrumento, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pela Notificação de Auto de Infração n. 213523/1827/39/2023.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão merece ser reformada, pois restou devidamente demonstrado nos autos a sua probabilidade do direito.

Aduz que, o
fumus boni juris
está presente na manifesta ofensa do Agravado a legislação estadual que disciplina acerca da base de cálculo do ITCMD e a ilegalidade cometida pelo Agravado está evidenciada a partir do momento em que o Fisco procedeu com a reavaliação do ITCD proveniente de doação de quotas, utilizando como base cálculo o valor venal do bem, com base no art. 9° da Lei Estadual 7.850/2002, ofendendo expressamente o princípio da legalidade.

Assevera, ainda, que, o
periculum in mora
é evidente, porquanto caso não seja atribuído efeito ativo ao agravo de instrumento o prosseguimento da ação com a cobrança do tributo ora questionado pode trazer prejuízos irreparáveis à Agravante, já que existem inúmeras possibilidades e situações que inviabilizarão o desenvolvimento de suas atividades econômicas.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
AMABILE ALESSANDRA ROSSETTO PICCINI,
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar, vindicado em agravo de instrumento, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pela Notificação de Auto de Infração n. 213523/1827/39/2023.

Inicialmente, imperioso mencionar que a a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão de liminar para determinar “suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pela Notificação de Auto de Infração n. 213523/1827/39/2023”.

Alega que, juntamente com os Srs. Elcio Rosseto, Cleide Salete Casonatto, Alexandre Luis Rossetto e Juliana Claudina Rossetto Eichelt, em 20/2/2019, iniciaram a sociedade RC PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 32.837.545/0001- 43), com capital inicial de R$ 1.000,00 (mil reais) e atividade principal de participações em outras sociedades.

Alega que, posteriormente, mais especificamente em 27/5/2019, procederam com a 1a Alteração do Contrato Social, realizando a incorporação a título de integralização de capital social o valor de R$ 1.653.630,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil e seiscentos e trinta reais), por meio de quotas de capital social da empresa AGRO RC LTDA (CNPJ 32.462.948/0001-55) da qual são sócios, e que após a integralização das quotas e continuidade nas atividades empresárias, os Srs. Elcio Rossetto e Cleide Casonatto, decidiram realizar as doações das suas quotas empresariais aos seus descendentes diretos.

Dessa forma, afiança que recebeu por doação a totalidade de 253.550 quotas sociais da sociedade RC PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 32.837.545/0001- 43), equivalente a 15% da participação na empresa.

Afirma que, a operação foi realizada pelo doador e então sócio majoritário Elcio Rossetto, apontado como devedor solidário do processo, por meio da GIA ITCD no 143550, conforme a legislação tributária vigente, ante a necessidade de recolher o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, em 6/12/2019, foi gerada perante o sistema da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso – Sefaz/MT, validada de forma automática pela própria Secretaria de Fazenda e gerando a obrigação para cada donatário de recolher a importância de R$ 17.357,97 (dezessete mil e trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), sendo que tais valores já foram recolhidos, contudo em 10/8/2023, a SEFAZ/MT, mesmo após a validação pelo seu sistema e o pagamento do tributo, procedeu com a reanálise da GIA-ITCD no 143350, por meio da Fiscal de Tributos Estaduais, Sra. Janete Aparecida Ascari, matrícula 201546, que lavrou em desfavor da Impetrante a Notificação / Auto de Infração no 213523/1827/39/2023, constituindo crédito tributário no valor de R$ 183.033,99, referente ao ITCD, período de referência 12/2019, envolvendo a GIA No 143550.

Argumenta que, a constituição do referido crédito foi irregular, bem como não houve prazo para impugnar o lançamento.

Com essas considerações pretende a concessão da segurança para ordenar às autoridades coatoras a anularem a decisão administrativa e, via de consequência, cancelem o lançamento do crédito tributário formalizado por meio do Notificação de Auto de Infração no 213523/1827/39/2023 e Processo 51205720/2023, bem como, para extinguir o referido crédito tributário indevidamente constituído em desfavor da Impetrante, face a visível ilegalidade praticada pelas Autoridades Coatoras, que, além da utilização de base de cálculo equivocada para reavaliação do valor devido a título de ITCD, passou a exigir da contribuinte valor superior ao devido, além de multa equivalente a 100% do imposto supostamente devido.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

(...) É que o cerne da questão converge na suposta ilegalidade do lançamento tributário vertido em linguagem competente por meio da Notificação de Auto de Infração n. 213523/1827/39/2023. Ocorre que como ressai do documento de ID. 137896695, o Fisco Estadual alega que além de uma confusão conceitual acerca do que viria a ser o valor patrimonial da empresa, perpetrada pelo próprio impetrante, os dispositivos utilizados pela administração estadual para lavratura do auto de infração decorrem de normas que não foram declaradas ilegais ou inconstitucionais. Assim não há, à primeira vista, uma demonstração cabal do direito ora alegado, capaz de culminar na suspensão do débito tributário. E como é cediço é entendimento firmado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a suspensão da exigibilidade de débito tributário, sem o depósito integral, somente poderá ocorrer diante de uma certeza quase absoluta. Vejamos: “(...) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o mencionado depósito só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostram patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido. (AI, 116937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento 22/04/2014, Data da publicação no DJE 09/05/2014)” Portanto, não estando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida, o seu indeferimento é medida que se impõe. Nestas considerações, INDEFIRO a liminar almejada.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, oportunidade em que esta Relatora indeferiu o pedido de liminar.

Contra a decisão, a Recorrente apresenta o presente recurso; todavia, razão não lhe assiste. Explico.

Consoante pontuado na decisão agravada, da análise dos documentos acostados, verifica-se que a Recorrente e também, ALEXANDRE LUIS ROSSETO E JULIANA CLAUDINA ROSSETO EICLHELT, receberam, por meio de doação, quotas de capital da empresa R.C Participações Ltda., no valor de R$ 253.549,75 cada, totalizando R$ 760.650,00, gerando a obrigação para cada donatário de recolher a importância de R$ 17.357,97 (dezessete mil e trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), que foi devidamente recolhido.

Ocorre que, a SEFAZ/MT, ao proceder a revisão de lançamento, verificou que houve o recolhimento a menor do tributo, vindo a constituir crédito tributário em desfavor da Recorrente, no montante de R$ 183.033,99, por meio da NAI no 201546001952023167.

Necessário pontuar que, a revisão do imposto foi precedida de auditoria fiscal com a finalidade de verificar o valor venal dos bens, direitos e obrigações na data do fato gerador, em 11/12/2019, das empresas ora pontuadas, sendo concluído que:

(...) Conforme se observa, pelas 760.650 (setecentas e sessenta mil, seiscentas e cinquenta) quotas doadas pelo senhor ELCIO ROSSETTO cada um dos donatários recebeu em doação o equivalente a 253.550 (duzentas e cinquenta e três mil, quinhentas e cinquenta) quotas de capital da R.C. PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ: 32.837 545/0001-43. Tendo em vista que o valor unitário da quota societária corresponde a R$ 1,00, as doações provocaram um acréscimo patrimonial declarado ao patrimônio de cada um dos donatários da ordem de R$ R$253.549,75(duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

(...)

Diante do valor da base de cálculo declarada pelo doador (R$ 760.650,00), por meio do DAR no 320861962927, em 11/12/2019, houve o recolhimento de R$ 17.357,97 a título de ITCD.

(...)

Para a determinação do valor patrimonial das quotas societárias objeto das GIAITCD no 143550 e no 143606 na data do fato gerador, em 11/12/2019, O Fisco utilizou diferentes fontes de informações, a saber: 1. Informações Societárias constantes na JUCEMAT: a. Contrato Social da R.C. Participações Ltda e suas alterações; 2. Informações Fiscais a. Informações constantes na base de dados da SEFAZ/MT referentes à empresa R.C. Participações Ltda à data do fato gerador relevantes ao presente trabalham de auditoria. 3. Resultado Avaliação - Da participação da Controlada a. Resultado da avaliação patrimonial da Controlada - Empresa Agro RC Ltda, Participações em outras sociedades, para fins de incidência do ITCD, na data da ocorrência do fato gerador em 11/12/2019, conforme Anexo IV, foi avaliado, em R$ 7.591.906,26.

(...)

Desta forma, evocando a equação fundamental da contabilidade, na qual se estabelece que o valor do Patrimônio Líquido = Bens + Direitos - Obrigações, temos que: Patrimônio Líquido = 7.591.606,26 – 0,00 = R$ 7.591.606,26

(...)

Ressalto novamente os procedimentos da auditoria do ITCD/MT desenvolvidos pela Coordenadoria de Auditoria Contábil e Financeira (CACF) têm por objetivo verificar se o valor da base de cálculo declarada pelo doador quando da doação/transmissão de bens e direitos obedeceu aos critérios legais estabelecidos na Lei Estadual no 7.850/2002. Para tanto, as atividades dos referidos procedimentos se desenvolvem em três fases distintas, a saber: - 1a Fase: Emissão de Ordem de Serviço Fiscal (OSF) no OSF 3.240.022-0 e no OSF 3.328.123-06 para identificar, com base nas informações prestadas pelo contribuinte na GIA-ITCD e na documentação anexada ao eProcess correspondente, os bens tributáveis objeto de doação/transmissão na referida GIA-ITCD, sob os quais incidirão os procedimentos de auditoria da segunda fase .-- 2a Fase: Emissão das OSFs no 3.240.022-0, 3.240.722-8 e 3.288.623-3, cujo escopo foi a identificação do valor da base de cálculo do ITCD, relativamente à GIA-ITCD no 143550, e as Ordens de Serviço de Fiscalização - OSF de no 3.328.123-0 e a OSF de no 3.328.723-9, cujo objeto relativamente à GIA-ITCD no 143606, com vistas a verificar se o valor dos bens tributáveis declarados na GIA-ITCD corresponde ao valor patrimonial dos mesmos na data do fato gerador, conforme disposto no art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002. Em caso de existência na estrutura patrimonial da empresa auditada a participação societária em outras empresas, serão emitidas Ordens de Serviço Complementares, no sentido de promover através de auditorias complementares, a avaliação patrimonial destas empresas também, de acordo com os mesmos critérios de avaliação da auditoria principal. - 3a Fase: Sendo identificada inobservância da Lei Estadual no 7.850/2002 na fase anterior, emissão de OSF para identificação e individualização do acréscimo patrimonial dos donatários. Assim, sendo identificada a falta de recolhimento ou recolhimento a menor do ITCD em virtude do acréscimo patrimonial auferido pelo donatário foi constituído o crédito tributário por meio por meio NOTIFICAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO - NAI no 201546001952023167, encaminhada via SNE no 213523/1827/39/2023, tendo ciência, via DTE, em 24/08/2023.

Assim, por todo o exposto, concluímos que o lançamento realizado através do NAI no 201546001952023167
deve ser mantido com a respectiva reativação do débito da conta corrente fiscal em consonância com o Art. 17 da Lei 7.850/02 c/c Art. 16 e 20 e seguintes do Decreto no 2125/2003, combinado com os artigos 23 e seguintes da Portaria no 177/2018-SEFAZ
.

Da leitura da decisão administrativa, constata-se que o presente caso foi realizado com fulcro em auditoria fiscal, de modo que, as desconstituições das referidas alegações demandariam dilação probatória, afastando a probabilidade do direito da Recorrente.

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024